Tribunal: TJMT
Processo: 1045117-22.2022.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045117-22.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Provas]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO BENEDITO DE OLIVEIRA - CPF: 652.007.641-49 (AGRAVANTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo Interno
no 1045117-22.2022.8.11.0041 interposto nos autos do
Recurso de Apelação
de mesma numeração
–
Cuiabá.

Agravante:

Antônio Benedito de Oliveira.

Agravado:
Banco Ficsa S.A.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – RECUSA ADMINISTRATIVA NÃO COMPROVADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo o réu apresentado os documentos em juízo, sem oferecer resistência à pretensão inicial da ação de exibição de documento, e não restando comprovada a resistência à exibição na esfera administrativa, é injustificada a condenação no ônus sucumbencial, pois, não deu causa ao ajuizamento da ação.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo Interno
no 1045117-22.2022.8.11.0041 interposto nos autos do
Recurso de Embargos de Declaração
de mesma numeração
–
Cuiabá.

Agravante:

Antônio Benedito de Oliveira.

Agravado:
Banco Ficsa S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno por Antônio Benedito de Oliveira, visando reformar a decisão monocrática deste Relator que deu provimento ao Recurso de Apelação n. 1045117-22.2022.8.11.0041 interposto pelo agravado, afastando a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de pretensão resistida.

Inconformado, o agravante sustenta sem síntese, que ao contrário do entendimento esposado na decisão recorrida, restou caracterizada a resistência do banco ao deixar de atender à solicitação administrativa registrada no BACEN, dando causa ao pedido judicial de exibição de documentos.

Pleiteia o provimento deste regimental e a consequente alteração da decisão, para que a instituição financeira seja condenada ao pagamento do ônus sucumbencial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo Interno
no 1045117-22.2022.8.11.0041 interposto nos autos do
Recurso de Embargos de Declaração
de mesma numeração
–
Cuiabá.

Agravante:

Antônio Benedito de Oliveira.

Agravado:
Banco Ficsa S.A.

V O T O

Como relatado, trata-se de agravo regimental visando reformar a decisão proferida por este Relator que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1045117-22.2022.8.11.0041 interposto pelo agravado, afastando a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de pretensão resistida.

O recorrente neste regimental defende a resistência
do banco ao deixar de atender à solicitação administrativa registrada no BACEN, dando causa ao pedido judicial de exibição de documentos.

Dessa forma, com o fito de evitar tautologia, transcrevo parte da decisão monocrática,
verbis
:

“
Devidamente citada no presente feito, a insituição bancária, não opôs resistência ao fornecimento dos documentos solicitados (id. 163653849).

A douta magistrada
a quo
julgou procedente, acolhendo o pedido inicial, nos termos do art. 485, inciso I e 400, parágrafo único, do CPC, declarando satisfeita a obrigação, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) – id. 163658666.

Pois bem.
In casu
, basta um simples manuseio dos autos para constatar que o apelante apresentou os documentos requeridos de plano, sem oferecer qualquer resistência, ou seja, sem arguir fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado.

Desse modo, malgrado a procedência do pedido, não comprovada a resistência judicial da parte requerida em exibir os documentos pleiteados pela requerente, não há que se falar em condenação na sucumbência.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ, confira,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 182/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRETENSÃO RESISTIDA NÃO COMPROVADA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "em conformidade com os princípios da sucumbência e da causalidade,
são devidos honorários advocatícios em ações cautelares de exibição de documentos e produção antecipada de provas, desde que demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral
" (AgInt no AREsp 1.481.435/SP, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 10.9.2019). (...)”
(AgInt no AREsp 1690037/SP, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j, 16.11.2020 - negritei)

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INEXISTÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO RÉU. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO.

1.
Nas ações cautelares de exibição de documento, o réu só será condenado ao pagamento de honorários advocatícios se houver pretensão resistida quanto ao fornecimento da documentação solicitada, em observância aos princípios da sucumbência e da causalidade.
2. Agravo regimental improvido.”
(AgRg no AREsp n. 568.814/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.10.2014 – negritei)

Outro não é o posicionamento deste Tribunal,
verbis
:

“MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – PRETENSÃO NÃO RESISTIDA – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS REQUERIDOS NA INICIAL – ISENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada a resistência judicial da parte requerida em exibir os documentos pleiteados pela requerente, não há que se falar em condenação na sucumbência
.”
(RAC n. 0007572-62.2012.8.11.0015, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 22.11.2017 - negritei)

“APELAÇÃO - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADO - PRETENSÃO NÃO RESISTIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS DA PARTE AUTORA - PRECEDENTES DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO.

“A ausência de prévio pedido administrativo com o pagamento da respectiva taxa caracteriza a falta de interesse processual para a propositura cautelar ou incidental de exibição de documentos. Precedentes.” (AgInt no REsp 1800061/DF).

Na Ação Cautelar de Exibição de Documentos, só há condenação da parte vencida a arcar com os honorários advocatícios se ficar caracterizada a pretensão resistida
.” (RAC n. 0000557-73.2016.8.11.0024, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 07.10.2020 - negritei).

Assim, entendo que a MMa Juíza,
data vênia,
não agiu com o costumeiro acerto, uma vez que é injustificada a condenação do apelante ao pagamento da sucumbência, já que não resistiu à demanda.”
(id. 168956654)

Nem se diga, por outro lado que a solicitação apresentada com a petição inicial tem o condão de demonstrar a recusa administrativa para o fornecimento dos documentos, na medida em que o banco apontou na contestação, argumentado que a solicitação de segunda via de contato, deve ser solicitada pelos canais de atendimentos.

Destaco novamente tendo o agravado apresentado-o de plano nos autos, sem oferecer qualquer resistência,
deve ser dispensado o pagamento da verba honorária de sucumbência ante a ausência de litigiosidade.

Visto isso, com o devido respeito, cumpre destacar que as argumentações do agravante não merecem prosperar, estando a matéria devidamente apreciada.

De tal arte, mantenho
in totum
a decisão monocrática proferida, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do agravo regimental e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023